Tribunal: TJSP
Processo: 2134788-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Ação Monitória. Impugnação da ré, ora recorrente, ao laudo de avaliação dos lotes elaborado por Oficial de Justiça. Decisão que determinou a elaboração de nova perícia por Perito Avaliador. Possibilidade. Valor dos honorários que deve ser suportado pela parte exequente, não obstante, a impugnação ao laudo tenha sido realizada pela requerida. Recurso provido.